Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-16.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO (INAS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1313/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8°, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar o recorrente INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES – INAS, a fornecer o medicamento Abemaciclibe nos termos da prescrição médica, e a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. E, ainda, fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito à fixação de honorários sucumbenciais, em demanda de saúde, contra o Poder Público, se deve ser aplicado o Tema 1313/STJ, com arbitramento por equidade (art. 85, §8° do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se a tese vinculante do Tema 1.313/STJ (REsp 2.166.690/RN), segundo a qual, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, podendo-se aplicar o paradigma independentemente de trânsito em julgado (art. 1.040, III, do CPC e orientação do STJ).
4. Corrige-se o capítulo dos honorários para arbitrá-los por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), fixando-os em R$ 1.000,00, valor compatível com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. Em demandas que visam prestações de saúde contra o Poder Público, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, afastada a base de cálculo no valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §8°, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp 2.166.690/RN, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11/6/2025, DJEN 16/6/2025; STJ, Tema 1.076; TJDFT, Acórdão 2030846, 0721771 30.2024.8.07.0018, 5a Turma Cível, j. 14/08/2025, DJe 30/08/2025; TJDFT, Acórdão 2031511, 0715170 42.2023.8.07.0018, 1a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 22/08/2025.